Tribunal: STF
Processo: Rcl 62385
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra acórdão do Pleno desta Corte, proferido nos autos do ARE 1432219 AgR (eDOC 6):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    O reclamante requer o provimento da reclamação constitucional, a fim de que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, bem como das provas colhidas.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Incognoscível reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por uma de suas Turma ou pelo Plenário desta Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    Nesse sentido:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 46009 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37486 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)



    Assim, por ser manifestamente incabível, esta ação não merece conhecimento.



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente